Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE EMPRESÁRIIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações.

2. No caso em análise, o agravante sequer pugnou pela instauração do incidente na origem, se limitando a afirmar a dissolução irregular da referida sociedade, fato que, por si só, não se mostra suficiente para o acolhimento do pedido de inclusão do empresário em questão no polo passivo da demanda, especialmente sem a instauração de procedimento próprio para tanto. 2.1 Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.